Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADA QUE NÃO DEU CUMPRIMENTO REGULAR À PENA IMPOSTA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. REGULAR INTIMAÇÃO. ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE O NÃO COMPARECIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Viável a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando verificado o descumprimento reiterado e injustificado da apenada.
2. Oportunizado o direito de se justificar acerca do não cumprimento das penas restritivas de direitos, com a designação de duas audiências de justificação, as quais, apesar de devidamente intimada, a apenada não compareceu, não há que se falar na obrigatoriedade de designação de nova audiência para que se determine a conversão definitiva da reprimenda, em virtude da desídia da recorrente, que, inclusive, em um dos mandados de intimação para a audiência da qual foi intimada foi advertida que, em caso de não comparecimento, seria a pena reconvertida.
3. Recurso desprovido.